Tribunal: TJDFT
Processo: 0733320-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733320-57.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava (id. 75007202) da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (Proc. 0704120-48.2025.8.07.0018 – id. 242731419) que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados e determinou a expedição dos requisitórios, quando preclusa a decisão. Alega, em suma, que não há necessidade de aguardar a preclusão da decisão, visto que a impugnação do agravado se baseou em ação rescisória sem efeito suspensivo concedido e que a execução deve prosseguir, ao menos quanto ao valor indicado pelo Distrito Federal, por ser parcela incontroversa (RE 1.205.530 – Tema 28). Requer a antecipação da tutela para que o cumprimento individual de sentença coletiva não fique condicionada à preclusão da decisão agravada. 2. Não há perigo de dano, sequer alegado, que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 15/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator